Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-02.2014.8.11.0033
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001819-02.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMONE PERINI CARDOSO - CPF: 001.017.711-69 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (APELANTE), RENATO FERRAZ PACHECO DE CASTRO - CPF: 020.334.049-35 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ADHEMAR JOSE DEFENDI TEIXEIRA - CPF: 028.797.891-50 (APELADO), ADHEMAR JOSE DEFENDI TEIXEIRA - CPF: 028.797.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Prescrição Intercorrente.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Exequente deu início ao cumprimento de sentença para receber honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente acrescidos de multa e novos honorários por inadimplemento voluntário.

2.
Após tentativas infrutíferas de localização de bens do executado e celebração de acordo parcial, o processo foi suspenso e arquivado por iniciativa da própria exequente, que posteriormente requereu o desarquivamento sem apresentar fato novo relevante.

3.
O
Juiz

singular
reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; e (
ii
) a validade do reconhecimento de ofício da prescrição, diante da alegação de nulidades processuais e fatos supervenientes.

III. Razões de decidir

5. A última tentativa útil de expropriação ocorreu em 08/09/2016, sendo infrutífera. Com isso, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano (art. 921, §1º do CPC), seguido do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §5º, II do CC), consumado em 08/09/2022.

6. Atos processuais posteriores não interromperam nem suspenderam a prescrição, por se
tratar
de petições reiterativas ou diligências
inócuas
.

7. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, precedido de intimação, é válido e previsto legalmente (art. 921, §5º do CPC), não configurando cerceamento de defesa nem
nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença quando a parte exequente permanece inerte por mais de cinco anos após o prazo de suspensão, sem promover atos efetivos de expropriação"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 5º; CC, art. 206, §5º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2091106/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0001819-02
.20
14
.8.11.00
33

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de Apelação interposto por
Simone Perin Cardoso
em virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
,
que
extinguiu
o cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de
Renato Ferraz Pacheco de Castro
,
face ao
reconhec
imento d
a prescrição intercorrente da pretensão executiva
,
nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

Ao final, d
eixo
u
de promover a condenação em custas ou honorários advocatícios, considerando a previsão da parte final do § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
apelante sustent
ou
a inexistência de inércia relevante, porquanto teria praticado atos impulsionadores ao longo da execução
.

Suscitou
vício procedimental decorrente da
falt
a de apreciação de petições pendentes antes da prolação da sentença
, em especial sobre o
eventual falecimento do pai do executado, com
possível herança a ser habilitada,
que
te
ria
força jurídica para impedir a extinção da execução
.

A
leg
ou
, por fim,
irregularidade na contagem do prazo prescricional intercorrente
.

Contrarrazões apresentadas
no ID 316621865
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
C
umprimento de
S
entença de honorários advocatícios sucumbenciais proposto por
Simone Perin Cardoso
em face de
Renato Ferraz Pacheco de Castro

e de
Adhemar José Defen
di Teixeira
,
vencido no bojo da Ação Anulatória e Renúncia de Obrigação Solidária Contratual por Vício de Consentimento
, no qual
o Juiz de primeira instância julgou procedente o pedido
, decretou a ineficácia da intervenção da autora/exequente como garantidora do
contrato de parceria pecuária
, por vício de consentimento (erro substancial).

De conseguinte, compeliu o
s
réu
s
a
arcar
em
as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa
, corrigidos pelo INPC e com juros legais de 1% desde o ajuizamento de ação
.

Referida sentença foi confirmada em sede de apelação, conforme acórdão anexado no ID
316620874 – pág.
103
/
110 e ID
316620875 – pág. 01/
09.

O acórdão transitou em julgado em 14/06/2016 (ID 316620875 - pág. 15).

No primeiro grau, a vencedora deu início ao cumprimento de sentença para
exigir os honorários de sucumbência no valor inicial de R$
44.568,18
(
quarenta e quatro
mil e
quinhentos e sessenta e oito
reais e
dezoito
centavos).

O s executado s fo ram intimado s p
ara cumprir a obrigação de forma voluntária em
04/08/2016 (DJE 9.
831); contudo, deix
aram
o prazo transcorrer em branco, o que deu causa à inclusão
da multa de 10% mais os novos honorários de 10%. Assim, a exequente passou a exigir a importância de R$ 54.971,01 (cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e um mil reais e um centavo).

Em
30
/09/2016,
foi efetivad
o

o

bloqueio de R$ 4.520,19 (quatro mil quinhentos e vinte reais e dezenove centavos)
– ID 316620875 – pág. 53.
Todavia, determinou
-se
a liberação da quantia de R$ 1.510,32
(um mil quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos) porque
ser impenhorável (depositado em poupança).

No decorrer do trâmite processual,
em
21/11/2017,
a exequente celebrou acordo com o réu/executado
Adhemar José Defendi Teixeira

concernente à quitação da importância de R$ 31.551,04 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos)
, remanescendo a cobrança apenas em face do corréu
Renato Ferraz
, conforme sentença homologatória anexada no ID 316620877 – pág. 68/69
.

Em seguida,
deram início às buscas e foram realizadas
diversas diligências para localização de bens do executado por meio de Sisbajud, Renajud,
Infojud
, CNIB e outros mecanismos,
e
todas
foram
infrutíferas.

E
m 08/08/2023,
a
parte exequente requereu a suspensão e o arquivamento do feito, o que foi deferido nos moldes do art. 921 do CPC.

Em 15/
07
/2024, houve pedido de desarquivamento e nova tentativa de impulsionar a execução, sem êxito
, pois a
exequente foi
intima
da para se

m
anifestar quanto à possível ocorrência de prescrição intercorrente,
à luz
do art. 921, §5º
do CPC.

Em sua
petição,
a exequente
não comprovou
qualquer
causa de interrupção ou suspensão válida. Com base nisso, o
Juiz
reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a credora
recorreu, aleg
ou
diversas nulidades e incorreções no procedimento
, o que passo a enfrentá-las
.

A controvérsia dos autos reside na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 1º a 6º do CPC/2015, bem como na eventual nulidade processual
decorrente da forma com que foi reconhecida a prescrição e a alegada existência de fatos supervenientes relevantes.

I
nicialmente,
cumpre
delimitar o direito intertemporal aplicável.

O cumprimento de sentença teve início em 22/06/2016, sob a égide do CPC/2015 (vigente desde 18/03/2016), razão pela qual
se
aplicam integralmente suas disposições, especialmente aquelas relativas à prescrição intercorrente, notadamente os §§ 1º a 5º do art. 921.

A
demais, a
análise cronológica dos atos processuais permite visualizar, com clareza, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico
:

-
08/09/2016 – Última tentativa parcialmente exitosa de penhora bancária via Sisbajud (Id. 57442909, fls. 49-55), cuja constrição foi desfeita por decisão judicial diante da impenhorabilidade do valor;

-
2017-2022 – Diversas tentativas de constrição patrimonial (
Renajud
,
Infojud
, CNIB,
ofícios etc.
), todas infrutíferas;

- 0
8/08/2023 – Pedido de suspensão e arquivamento do processo formulado pela própria exequente (Id. 125571629), deferido pelo juízo nos moldes do art. 921, §2º do CPC;

-
15/09/2024 – Pedido de desarquivamento dos autos pela
exequente
, sem apresentação de fato novo relevante (Id. 162308082);

-
15/01/2025 – Intimação das partes para manifestação sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 180376984);

-
11/02/2025 – Petição da parte exequente sem apontar causa interruptiva ou suspensiva válida (Id. 183597123);

-
09/07/2025 – Prolação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito (Id. 316621861).

Tal qual o Juiz
senten
ciante
e
,
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.340.553/RS, a contagem da prescrição intercorrente é objetiva e independe de despacho judicial formal de suspensão ou arquivamento.

Basta a inércia da parte em promover atos eficazes, e não meramente formais ou protelatórios.

Repito
:
a
última tentativa útil de constrição se deu, portanto, em 08/09/2016,
e isso
ensej
ou
a suspensão automática por
0
1 ano (art. 921, §1º), findo em 08/09/2017, e dando início à fluência
do prazo prescricional de
0
5
(cinco)
anos
, nos termos do
art. 206, §5º, II do CC, consumado, portanto, em 08/09/2022.

Apesar disso, a parte exequente se manifestou em 2025, ou seja, quase
0
3 anos após a consumação da prescrição.

Ademais, não apresentou fato ou diligência nova de conteúdo expropriatório concreto.
Ao contrário, o
s pedidos formulados continuaram nos mesmos moldes dos anteriores, igualmente infrutíferos.

Com efeito, os
atos meramente formais, como petições reiterativas ou pedidos genéricos de diligência sem resultado útil, não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

É esse o atual entendimento do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior
Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
3.
Agravo interno improvido
.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0
, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
.

Com o devido respeito,
a tentativa de conferir valor interruptivo à petição de 2025 não se sustenta, porquanto não há comprovação de localização de bens, bloqueio eficaz, citação ou intimação do devedor.

Ademais, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, com prévia intimação da parte, como ocorreu no caso concreto, está expressamente autorizado pelo art. 921, §5º, do CPC, inexistindo qualquer vício procedimental ou cerceamento de defesa.

A alegada
falta
de apreciação de petição anterior não configura nulidade, pois além de não demonstra
r
prejuízo
(requisito do art. 927, §6º do CPC), o conteúdo da petição foi
irrelevante para o deslinde da causa, já que não apresentou nenhum elemento novo impeditivo da prescrição.

Quanto ao falecimento do pai do executado, tam
pouco
constitui causa de suspensão da prescrição.

A eventual habilitação deveria ter sido promovida pela parte exequente, mediante regular pedido de substituição ou redirecionamento, o que não ocorreu.

Por isso, a
informação do óbito, desacompanhada de comprovação de partilha ou aceitação d
a
herança, não
tem
eficácia suspensiva da prescrição.

Portanto, à
luz dos fatos, do direito aplicável e da jurisprudência consolidada,
dúvidas não há sobre a
comprovada inércia relevante da parte exequente por mais de
0
6
(seis)
anos, e a inexistência de qualquer causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição, tornando inevitável e imperativa a extinção do feito com base na prescrição intercorrente.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não terem sido fixados na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025